Tribunal: TJMT
Processo: 1003191-63.2024.8.11.0050
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003191-63.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), KELLY TAVARES DE SOUZA - CNPJ: 33.811.429/0002-07 (APELADO), LUCAS KOLLING - CPF: 039.635.831-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGO
E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO TEMA 1.184 DO STF E DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal no valor de R$ 2.826,98, com fundamento na ausência de comprovação das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024. O Município alegou nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, requerendo a anulação da decisão ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para cumprimento das exigências.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF e a publicação da Resolução CNJ n. 547/2024, quando não comprovadas as providências extrajudiciais exigidas como condição de procedibilidade, nem demonstrada a incidência do regime de transição.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF, com efeito vinculante (art. 927, III, CPC), estabelece que, para o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, devem ser adotadas previamente medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto da CDA, salvo comprovada ineficácia da providência

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 detalha a aplicação do Tema 1.184, exigindo a comprovação documental dessas medidas como condição de procedibilidade da ação executiva.

5.
A execução foi proposta em 23/10/2024, após o julgamento do Tema 1.184 (em 19/12/2023) e a publicação da Resolução CNJ n. 547/2024 (em 22/02/2024), o que afasta a aplicação do regime de transição previsto no item 3 do referido Tema, reservado às execuções em curso na data do julgamento.

6.
O Município não comprovou a adoção das providências extrajudiciais exigidas, tampouco apresentou justificativa para sua ausência, o que revela a inexistência de interesse de agir e autoriza a extinção do feito.

7.
O pedido de suspensão do processo para cumprimento das exigências foi apresentado fora do prazo processual conferido para regularização da petição inicial, não sendo admissível à luz da tese firmada.

8.
Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o ente público foi expressamente intimado para comprovar o atendimento das condições legais antes da extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser instruída com a comprovação da tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2.O regime de transição previsto no Tema 1.184 aplica-se exclusivamente às execuções em curso na data do julgamento do precedente, não alcançando ações propostas posteriormente.

3.O pedido de suspensão do feito para cumprimento das exigências legais é incabível quando apresentado fora do prazo para emenda da petição inicial.

4. Não configura violação ao contraditório a extinção da execução fiscal quando o ente público é previamente intimado para demonstrar o cumprimento das condições de procedibilidade exigidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 139, IV, 330, IV, 485, I e VI, e 924, I; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023.

TJMT, ApCiv n. 1003569-19.2024.8.11.0050, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.2025, DJE 20.03.2025.

TJMT, ApCiv n. 1003231-45.2024.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.03.2025, DJE 29.03.2025.

TJMT, ApCiv n. 103583-03.2024.8.11.0050
, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.04.2025 DJE 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Novo Do Parecis contra nova sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta contra Kelly Tavares de Souza, a qual, em cumprimento à decisão anterior desta relatoria (ID 277327890), que determinou o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de suspensão do feito formulado pelo Município, tornou a julgar extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município de Campo Novo do Parecis interpôs nova apelação (ID 324974943), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por suposta ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por não ter sido acolhido o pedido de suspensão para cumprimento das medidas determinadas pelo STF.

Alega, ainda, que a extinção prematura do feito viola os princípios da eficiência e da segurança jurídica e que o juízo não teria considerado que o protesto havia sido supostamente efetivado, ainda que sem juntada de documentos.

Requer, ao final, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, a concessão de novo prazo para cumprimento das exigências administrativas.

Ausentes as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme registrado nos autos, a execução foi proposta em 23/10/2024, com base nas Certidões de Dívida Ativa n. 326/2024, cujo valor total consolidado não ultrapassava o limite de R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, perfazendo o montante de R$ 2.826,98, (dois mil oitocentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos)

Em despacho anterior, foi oportunizado ao exequente que demonstrasse a adoção das providências administrativas exigidas pelo Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente a tentativa de solução extrajudicial e o protesto da certidão de dívida ativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e consequente extinção da execução extinção da ação por ausência de interesse de agir.

A Fazenda Pública, contudo, manifestou-se em 17/12/2024 (ID 276025872), requerendo a suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias).

O Juízo singular, todavia, julgou extinta a Execução Fiscal, nos seguintes moldes:

“[...] Em análise dos autos, percebe-se que a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal após o julgado do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal sem a adoção das medidas cumulativas firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, embora haja nos autos a notificação extrajudicial, não restou demostrado a realização do protesto do título, ou qualquer motivo que comprovasse a inadequação da medida. Por certo, o julgado teve por objetivo incentivar à adoção de mecanismos extrajudiciais para a satisfação dos créditos fiscais da Fazenda Pública, sem que houvesse o ajuizamento da demanda, e apenas somente quando frustradas ou diante da comprovada impossibilidade ou inadequação da medida, o ente tributante poderia promover o ajuizamento, o que não é o caso. Deste modo, considerando que não houve o cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no Tema 1.184 fixado do STF e na Resolução nº. 547 do CNJ, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo 330, inciso IV, do CPC, e consequentemente, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, I, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. [...]”

Dessa decisão o Fisco Municipal interpôs recurso.

Na primeira oportunidade, este Relator entendeu, por meio de decisão monocrática, por dar provimento ao recurso e determinar o retorno dos autos à origem para análise do pedido de suspensão, à luz do regime de transição estabelecido no Tema 1.184 do STF.

Retornados os autos, o juízo singular proferiu nova sentença (ID 324974941), reafirmando a ausência de comprovação das condições de procedibilidade exigidas para ajuizamento da execução e, por conseguinte, manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, com base nos arts. 330, IV, e 485, VI, do CPC.

Dessa sentença, o Exequente aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual passo à análise, revendo a decisão anteriormente proferida por esta relatoria (ID 277327890), na qual, diante do pedido de suspensão do feito formulado pelo Município, determinei o retorno dos autos à origem para que o juízo analisasse a possibilidade de concessão do prazo pleiteado, à luz da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Contudo, após detida reavaliação, com base nos autos e na cronologia processual, constato que o presente caso não está abrangido pelo regime de transição previsto no item 3 do Tema 1.184/STF, o qual autoriza a suspensão somente das execuções fiscais já em curso à época da fixação da tese, o que não é a hipótese destes autos.

A execução foi ajuizada, em 23/010/2024, após a publicação do acórdão do STF (12/02/2024) e da Resolução CNJ n. 547/2024 (22/02/2024), sendo, portanto, plenamente exigível a comprovação prévia das providências administrativas ali previstas, como condição para o exercício do direito de ação executiva.

O Município, embora tenha requerido a suspensão do processo, não demonstrou qualquer medida administrativa efetivamente adotada, tampouco juntou documentação mínima que comprovasse o protesto da CDA ou sua justificável dispensa.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF possui efeito vinculante (art. 927, III, CPC) e estabelece critérios objetivos de racionalidade na persecução do crédito público de pequeno valor.

A Resolução CNJ n. 547/2024 operacionaliza essa diretriz, exigindo, como condição de procedibilidade, que o exequente demonstre:1) a tentativa de conciliação ou solução extrajudicial do débito; e 2) o protesto regular do título executivo (ou a impossibilidade devidamente justificada).

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada, o que, a toda evidência, não se aplica ao caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, o aludido pedido de suspensão do feito, para então adotar as medidas, não é aplicável na hipótese, porquanto as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

Dessa feita, a propositura de ações de execução fiscal, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e da eficiência administrativa, de modo que justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Consoante citado alhures, verifica-se que a ação de base foi interposta após o julgamento do Tema 1.184/STF, sem a comprovação das medidas cumulativas firmadas na referida tese, dessa forma, não há falar em suspensão do feito, sendo certo que o item 3 do aludido Tema se aplica às ações de execuções fiscais que estavam em andamento, quando do julgamento deste precedente qualificado, e não com relação às novas ações.

Ademais, inexiste prejuízo à Fazenda Pública, que, após a adoção das medidas fixadas no Tema 1.184/STF e Resolução 547/2024/CNJ, poderá propor nova ação de execução fiscal. Portanto, carece a ação de execução fiscal dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Ao contrário, restou plenamente assegurado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, posto que ao ente municipal foi concedido prazo para apresentar, nos autos, a prévia adoção das medidas para ingressar com a presente execução fiscal.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS FIXADAS NO TEMA 1.184 DO STF E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal no valor de R$ 5.704,92, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 330, IV, do CPC c/c os arts. 924, I, e 485, I e IV, do mesmo diploma. A extinção foi motivada pela inobservância das providências cumulativas estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município alegou violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por não ter tido oportunidade de adotar as medidas extrajudiciais exigidas. Requereu a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem com prazo para cumprimento das providências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF e a edição da Resolução CNJ nº 547/2024, quando não comprovadas as providências extrajudiciais prévias exigidas como condição para o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 exigem, para o ajuizamento de execuções fiscais, a comprovação prévia da tentativa de conciliação ou de solução administrativa e o protesto da Certidão de Dívida Ativa, salvo motivo de ineficácia comprovada da medida. 4. A execução fiscal foi ajuizada em 22/11/2024, após o julgamento do Tema 1.184 (em 19/12/2023), sem que o Município demonstrasse o cumprimento das providências prévias, o que torna inaplicável o regime de transição previsto para ações em curso à época do julgamento. 5. Ainda que a Fazenda Pública tenha requerido a suspensão do feito, o pedido foi intempestivo, por ter sido apresentado após o decurso do prazo judicial para demonstração das providências exigidas. 6. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados, uma vez que o Município foi expressamente intimado para cumprir as exigências legais e processuais, não se configurando decisão surpresa. 7. A ausência de comprovação das providências impostas pelo STF e CNJ autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir, conforme precedentes do TJMT e do STJ, sem prejuízo de nova propositura da ação, desde que respeitado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada após o julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser instruída com a comprovação da tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da CDA, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse de agir. 2. O pedido de suspensão do processo para adoção das medidas extrajudiciais é incabível quando formulado fora do prazo concedido para saneamento da petição inicial. 3. Não configura decisão surpresa a extinção da execução fiscal quando o ente público é previamente intimado para demonstrar o cumprimento das condições exigidas. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 139, IV, 330, IV, 485, I e IV, e 924, I; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, Ap.Civ n.1003569-19.2024.8.11.0050, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 20.03.25, DJE 20.03.2025; TJMT, ApCiv n 1003231-45.2024.8.11.0050, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 29.03.2025, DJE 29.03.2025. (TJMT, ApCiv 1003583-03.2024.8.11.0050, Rel. Des Márcio Vidal, j.
03/04/2025

DJE
04//04/2025)

Nesse contexto, correta a aplicação da tese vinculante firmada no Tema 1184 do STF, bem como a Resolução n. 547/2024 do CNJ, de mo
do que carece a ação de execução fiscal, em análise, dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Campo Novo dos Parecis, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025